Tribunal: TJMT
Processo: 1010101-72.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010101-72.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registro / Porte de arma de fogo]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EMERSON BALDUINO MACEDO - CPF: 603.499.481-00 (AGRAVADO), VALDO DE SOUSA - CPF: 262.920.686-68 (AGRAVADO), FILIPE MARCELO DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 014.291.021-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,

MM.
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, nos autos do
Mandado de Segurança no. 1021440-02.2018.8.11.0041,
impetrado por
EMERSON BALBUINO MACEDO e VALDO DE SOUZA
, cuja decisão deferiu o pleito liminar para que o impetrado - DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT –, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forneça carteira de identidade funcional aos impetrantes (ora agravados) com o livre porte de arma, por se tratarem de integrantes da Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica.

Nas suas razões recursais o agravante narra que os impetrantes/agravados, integrantes da Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica da POLITEC/MT, alegam ter direito a portar arma de fogo e ter acesso aos locais sob fiscalização da polícia em todo o território nacional, com fundamento no art. 18, §único, da Lei Estadual no 8.321/05, e, por esse motivo, postulam pela expedição da Carteira Funcional de Identificação com autorização para portar arma de fogo.

Alega que a liminar foi deferida, sem que se estivesse presentes os seus requisitos autorizadores, notadamente a fundamentação relevante, porque o dispositivo que permite o livre porte de arma se trata de norma manifestamente inconstitucional, uma vez que invade competência legislativa da União, que editou a Lei Federal no 10.826/03, que no seu art. 10, prescreve que a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, no território nacional, é de competência da Polícia Federal.

Assenta que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou declarando a inconstitucionalidade de leis estaduais que previam o porte de arma para servidores públicos.

Por esse motivo, requer a suspensão da decisão agravada.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido
– id. 3375152-.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme certidão de id.
3803329
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento em
id. 4465961.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo
que deferiu o pleito liminar para que o impetrado - DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT –, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forneça carteira de identidade funcional aos impetrantes (ora agravados) com o livre porte de arma, por se tratarem de integrantes da Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 14/05/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, revogo a liminar, JULGO IMPROCEDENTE o presente mandamus, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, DENEGO A SEGURANÇA aos impetrantes

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

PRIC.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021